Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-32.2026.8.11.9005
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000046-32.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. D. A. - CPF: 712.793.641-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DIAS DE AMORIM - CPF: 298.733.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO DE IDOSA, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SOLIDARIEDADE FEDERATIVA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL NO SUAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando: (i) acompanhamento semanal e, se necessário, acolhimento institucional de idosa em situação de vulnerabilidade; e (
ii
) encaminhamento de pessoa com deficiência ao Serviço de Acolhimento Institucional, em responsabilidade solidária com o Estado.

II. Q
uestão
em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município detém legitimidade passiva para responder por serviços de acolhimento institucional no âmbito do SUAS; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória de urgência.

III. R
azões
de decidir

3.
Ilegitimidade passiva rejeitada.
O art. 23, II, da CF/1988 impõe competência comum em matéria de assistência social, gerando solidariedade federativa que autoriza o ajuizamento da demanda contra qualquer dos entes. O Tema 793/STF autoriza o direcionamento do cumprimento sem afastar a legitimidade passiva do Município.

4.
Inaplicabilidade da lógica SUS ao SUAS.
A divisão por complexidade invocada pelo agravante é própria do SUS. Nos termos da LOAS e da Resolução CNAS n. 109/2009, compete aos Municípios a execução direta dos serviços de proteção social especial de alta complexidade, incluindo o acolhimento institucional de idosos.

5.
Tutela de urgência mantida.
A probabilidade do direito está assentada em documentação técnica produzida pelo próprio CRAS municipal, que demonstra extrema vulnerabilidade e esgotamento das alternativas de suporte familiar. O perigo de dano é concreto e potencialmente irreversível. A invocação genérica da reserva do possível é inaceitável quando a prestação integra o mínimo existencial de pessoas em situação de abandono documentado.

IV. D
ispositivo
e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A solidariedade federativa em matéria de assistência social, fundada no art. 23, II, da CF/1988, não afasta a legitimidade passiva do Município para responder por serviços de acolhimento institucional no âmbito do SUAS. 2. A lógica de repartição de competências por complexidade, própria do SUS, não se aplica ao SUAS. 3. A cláusula da reserva do possível não pode ser oposta de forma genérica quando a prestação integra o mínimo existencial de pessoas em situação de abandono documentado.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, 227 e 230; ECA,
arts
. 98, 100, X, e 101, VIII; Lei n. 10.741/2003,
arts
. 3o, §1o, III, e 45; Lei n. 8.742/1993; Lei n. 13.146/2015,
arts
. 10 e 18, § 4o; CPC/2015, art. 300; Resolução CNAS n. 109/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178/SE, Tema 793.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO(MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger (MT) que, nos autos
da
ação de aplicação de medida protetiva cumulada com ação civil pública de obrigação de fazer n.1001280-70.2025.8.11.0053, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor do menor M.J. D. A., da pessoa com deficiência
Lu
i
zes

Gonçalina
de Arruda e da idosa Luzia Amorim de Arruda, deferiu tutela provisória de urgência para determinar: (i) a concessão da guarda provisória do adolescente ao tio materno; (
ii
) que o Município realize visita e acompanhamento semanal junto à idosa, promovendo cuidados de saúde, higiene, alimentação e orientação social
,
e
,
caso não haja familiar idôneo disponível, promova o acolhimento institucional da idosa em unidade adequada, no prazo de 15 dias; e (
iii
) que o Município e o Estado promovam, no prazo de 20 dias, o encaminhamento da pessoa com deficiência ao Serviço de Acolhimento Institucional.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que o fornecimento de abrigo para pessoa idosa em Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS)
constitui serviço de alto
e
médio custo, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Invoca o Tema 793 do STF e alega que a decisão compromete o desenvolvimento das ações básicas da Administração Municipal, causando prejuízos financeiros ao Município.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela tutela recursal
antecipada
para determinar que o Estado disponibilize os serviços em substituição ao Município.

Indeferido o pedido
liminar
(Id.

341861355
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.

355870891
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.

363900359
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado
, trata-se

de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
(
MT
)
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger
(
MT
)
que, nos autos da ação de aplicação de medida protetiva cumulada com ação civil pública de obrigação de fazer n. 1001280-70.2025.8.11.0053, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de adolescente com deficiência intelectual, de sua genitora com transtorno mental e deficiência visual e de sua avó idosa, deferiu tutela provisória de urgência impondo obrigações de
acompanhamento, acolhimento institucional e encaminhamento ao serviço de residência inclusiva.

1. Da delimitação do objeto recursal

O agravo não impugna especificamente a determinação de guarda provisória do adolescente ao tio materno
,
item (i) do dispositivo da decisão agravada, limitando-se a insurgir contra as obrigações impostas ao Município relativas ao atendimento da idosa e da pessoa com deficiência. Nesse ponto, a matéria encontra-se incontroversa neste recurso, e a guarda provisória deferida pelo Juízo de origem permanece
incólume
.

2. Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Município sustenta que o serviço demandado (abrigo para idosa e CIAPS) é de médio e alto custo, de responsabilidade exclusiva do Estado, pretendendo, por essa via, afastar sua legitimidade passiva.

Pois bem.

O art. 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece a competência
comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para
“
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
”
. Dessa competência comum decorre responsabilidade solidária de todos os entes federativos no campo da assistência social, autorizando o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE (Tema 793), ao firmar que
“
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
”
, assentou igualmente que compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências
,
o que pressupõe a legitimidade de todos os entes para integrar o polo passivo.

A solidariedade federativa, portanto, não exclui a legitimidade, apenas faculta o direcionamento e o posterior ressarcimento entre os entes.

Importa sublinhar, ainda, que a lógica de repartição invocada pelo agravante
,
baixa complexidade para Municípios, média e alta para Estados e União
,
é própria do Sistema Único de Saúde (SUS) e não se transpõe automaticamente para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que possui estrutura normativa própria.

Nos termos da Lei n. 8.742/93 (LOAS) e da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n. 109/2009), compete aos Municípios a
execução direta
dos serviços de proteção social, inclusive os de proteção especial de alta complexidade, como o acolhimento institucional. Ao Estado cabe, precipuamente, o cofinanciamento e o apoio técnico, mas não a execução em substituição ao Município.

O acolhimento institucional de idoso em situação de abandono, portanto, não configura, no âmbito do SUAS, serviço alheio à competência municipal
;

ao contrário, insere-se no núcleo das atribuições que a legislação confere aos Municípios como gestores locais da política de assistência social.

Rejeit
o
, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Do mérito

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A
mbos os requisitos
se encontram
satisfeitos no caso concreto.

A probabilidade do direito está assentada em sólido arcabouço normativo
(
arts
. 227 e 230 da Constituição Federal;
arts
. 98, 100, X, e 101, VIII, do ECA;
arts
. 2o, 3o, 9o, 37, 43 e 45 da Lei n. 10.741/03;
arts
. 10 e 18, §4o, da Lei n. 13.146/15
)
e respaldada em extensa documentação
técnica produzida pelo próprio CRAS municipal ao longo de mais de um ano de acompanhamento do núcleo familiar (relatórios psicossociais, laudos médicos e relatório do PSF Dona Didi), que demonstram, de forma convergente, a situação de extrema vulnerabilidade e o esgotamento de todas as alternativas de suporte familiar e comunitário.

O perigo de dano é concreto e irreversível. Cuida-se de idosa de 78 anos com limitações físicas, lapsos de memória e histórico de hospitalizações frequentes; de pessoa com deficiência incapaz de gerir a própria vida, com transtorno mental, deficiência visual e infecção grave em curso; e de adolescente com
deficiência intelectual
moderad
a
sem acesso a escolarização e cuidados básicos. A postergação do acolhimento e do acompanhamento institucionais, nesse quadro, representa risco real à saúde e à vida dos beneficiários.

O argumento de que a obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado com base no Tema 793/STF não comporta acolhimento nesta sede. Primeiro, porque o referido precedente consagra a solidariedade federativa e autoriza o direcionamento do cumprimento
,
e
não o afastamento da responsabilidade municipal.

Segundo, porque a decisão agravada, em sua própria arquitetura, já observou a repartição de atribuições: atribuiu ao Município as obrigações de acompanhamento e acolhimento da idosa
,
alinhadas à competência municipal no SUAS
,
e estabeleceu responsabilidade solidária entre Município e Estado apenas para o encaminhamento da pessoa com deficiência à residência inclusiva, serviço que demanda articulação intergovernamental.

Terceiro, porque eventual discussão sobre a repartição interna do custeio entre os entes pode ser travada no mérito da ação ou em sede de ação de regresso, sem que isso justifique a suspensão de medida urgente destinada a proteger vidas em risco.

Quanto à reserva do possível, o argumento é inaceitável nas circunstâncias dos autos. A invocação da limitação orçamentária é genérica, desprovida de qualquer demonstração concreta de impossibilidade fática ou financeira. Não se cuida de pretensão supérflua ou de mero conforto: está em jogo o mínimo existencial de três pessoas em situação de abandono documentado.

A jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que a cláusula da reserva do possível não pode ser oposta de forma abstrata quando a prestação postulada integra o núcleo irredutível dos direitos fundamentais. O Estatuto do Idoso, ademais, é expresso ao determinar a destinação privilegiada de recursos públicos para a proteção às pessoas idosas (art. 3o, §1o, III, da Lei n. 10.741/03).

Por fim, a ponderação dos interesses em tensão confirma a manutenção da tutela. De um lado, o risco ao Município é genérico e hipotético
;

não se demonstrou qualquer comprometimento efetivo das ações básicas municipais, tanto mais porque a decisão agravada não determinou, neste momento, qualquer bloqueio de valores.

De outro, o risco de dano ao núcleo familiar é concreto, documentado e potencialmente irreversível. A manutenção da decisão agravada é, portanto,
a
medida que melhor atende ao interesse público e ao imperativo constitucional de proteção prioritária de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026